Tribunal: TJBA
Processo: 8000099-24.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8000099-24.2025.8.05.0103 COMARCA DE ORIGEM: ILHÉUS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000099-24.2025.8.05.0103 APELANTE: BRENO SOUZA BISPO, GEOVANNIO MENDONÇA PEREIRA ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): PEDRO PAULO DE PAULA VILELA ANDRADE RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP). CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ART. 70 DO CP). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OBSERVANCIA DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. PEDIDOS DE DETRAÇÃO, GRATUIDADE E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa de Breno Souza Bispo Carvalho e Geovânnio Mendonça Pereira, contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), em concurso formal de crimes (art. 70 do CP). Pleiteia-se a nulidade da prova por violação de domicílio, a absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento da ilicitude do reconhecimento por inobservância ao art. 226 do CPP, detração da pena, concessão da gratuidade da justiça e o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve violação à inviolabilidade de domicílio na atuação policial que resultou na prisão dos réus; (ii) verificar se a autoria do crime está devidamente comprovada ou se há nulidade no reconhecimento pessoal dos acusados; (iii) estabelecer se a dosimetria da pena foi correta e se deve ser alterada; (iv) decidir sobre a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade ao réu Breno; e (v) examinar a viabilidade da concessão da gratuidade da justiça e da detração da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada dos policiais nas residências dos acusados deu-se em contexto de tentativa de fuga, após identificação dos réus, o que afasta a alegação de violação à inviolabilidade de domicílio (CF, art. 5º, XI; CPP, art. 240, § 1º). 4. Os policiais confirmam a prisão dos acusados, com recuperação dos bens roubados. As vítimas prestaram relatos detalhados e coerentes, confirmados pelos depoimentos policiais e pelas confissões dos próprios réus na fase inquisitorial, o que comprova a autoria. 5. A ausência do procedimento formal previsto no art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento nem conduz à absolvição, pois há provas independentes que confirmam a identidade dos réus, como previsto na jurisprudência consolidada do STJ. 6. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outras provas, como ocorre neste caso, conforme entendimento reiterado do STJ (AgRg no AREsp 2.517.258/RN). 7. A detração penal não altera o regime inicial de cumprimento da pena, especialmente em caso de reincidência ou circunstâncias judiciais desfavoráveis, como no caso do réu Breno (STJ, RHC 208.881/MT). 8. O direito de recorrer em liberdade foi corretamente indeferido diante da reincidência do réu Breno e da manutenção dos requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312). 9. O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado pelo juízo da execução penal, por depender da verificação da real condição financeira no momento do cumprimento da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A entrada em domicílio após tentativa de fuga não configura violação à inviolabilidade do lar. 2. A ausência do procedimento do art. 226 do CPP não implica nulidade quando a autoria do delito é confirmada por outras provas robustas. 3. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por confissão dos réus e testemunhos policiais. 4. A detração da pena não altera o regime inicial quando este é fixado com base na reincidência ou em circunstâncias judiciais desfavoráveis. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 26, parágrafo único, 70, 157, § 2º, II; CPP, arts. 240, § 1º, 226, 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 851.250/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/02/2024. STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/03/2025, DJe 26/03/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.011.342/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022, DJe 28/03/2022. STJ, RHC n. 208.881/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26/02/2025, DJe 10/03/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 8000099-24.2025.8.05.0001, da comarca de Ilhéus, em que figura como apelantes Breno Souza Bispo Carvalho e Geovannio Mendonça Pereira e apelado o ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8000099-24.2025.8.05.0103)